Tribunal: TJDFT
Processo: 0703613-63.2020.8.07.0018
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0703613-63.2020.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: THAIS FRANCISCO DO CARMO APELADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO THAÍS FRANCISCO DO CARMO (autora/apelante) apresenta petição (id. 27926665), noticiando a realização das três sessões de quimioterapia que foram deferidas liminarmente por esta Relatora em sede de antecipação dos efeitos da tutela recursal mediante sequestro de valores da conta do tesouro distrital. Esclarece que as farmácias da administração pública ainda não dispõem do medicamento objeto da demanda – T-DM1 (Kadcyla) – prescrito por seu médico assistente, sublinhando que o tratamento não pode ser interrompido. Requer, desse modo, a extensão para os próximos meses da autorização deferida monocraticamente. O pedido veio acompanhado de documentos (id. 28076601 – id. 28076605). Intimado para exercer o contraditório, o DISTRITO FEDERAL apresentou informações prestadas pela Secretaria de Saúde Pública (id. 28618939). A autora/apelante apresentou, então, nova petição (id. 28706665), reiterando a urgência do caso em razão da aproximação da data prevista para a nova sessão de quimioterapia. É o relatório. Decido. Trata-se de apelação cível interposta por THAÍS FRANCISCO DO CARMO contra sentença proferida pelo Juízo da Quinta Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal, que julgou improcedente o pedido da inicial para o fornecimento do medicamento T-DM1 (Kadcyla) para o tratamento do seu câncer de mama, por entender que há outros tratamentos padronizados eficazes no âmbito do Sistema Único de Saúde. O recurso foi aviado com pedido de natureza liminar, o qual restou deferido por esta Relatora para determinar ao DISTRITO FEDERAL o fornecimento do fármaco no prazo de cinco dias, sob pena de astreintes (id. 25891715). O ente público noticiou incapacidade para cumprir a ordem emanada, o que acarretou a substituição da penalidade por ordem de sequestro de valores da conta do tesouro distrital (id. 26200916). Assim, a autora/apelante apresentou orçamentos e, então, sobreveio novo pronunciamento monocrático nos seguintes termos (id. 26563689): “(...) Diante dos documentos acostados, inexistindo oposição do DISTRITO FEDERAL aos orçamentos apresentados, acolho a proposta de orçamento emitida pela Clínica Vital – Centro Clínico (ID. 26390075), no valor de R$ 35.672,38 (trinta e cinco mil, seiscentos e setenta e dois reais e trinta e oito centavos) por sessão, o qual é o menor dos três apresentados pela recorrente. Proceda-se, por ora, com o sequestro de numerário equivalente a três sessões de quimioterapia (R$ 107.017,14), ficando a apelante THAIS FRANCISCO DO CARMO obrigada a prestar contas a este órgão recursal enquanto o recurso de apelação estiver pendente de julgamento. Fica advertida ainda que os valores sequestrados serão liberados somente após a realização de cada sessão de quimioterapia, sendo que apenas será deferida a liberação do valor da sessão seguinte quando o pagamento da sessão anterior a mencionada Clínica estiver comprovado nos autos. Considerando que o apelado DISTRITO FEDERAL não se insurgiu quanto a ordem de sequestro, voltemme os autos conclusos para julgamento após a efetivação da constrição ordenada, independente de preclusão desta decisão. (...)” O bloqueio foi efetivado em 18/6/2021 (id. 26711841) e, em 11/8/2021, a parte recorrente deduziu o presente pedido, apresentando nova documentação e requerendo a extensão da ordem anterior para os próximos meses. Compulsando os autos, verifico que a Clínica Vital Centro Clínico (Oncology Cínica e Tratamento Oncológico Ltda) emitiu notas fiscais referentes às três primeiras sessões de aplicação do medicamento – todas no valor de R$ 35.672,38 (trinta e cinco mil, seiscentos e setenta e dois reais e trinta e oito centavo), datadas de 1/7/2021 (id. 28076601), 9/8/2021 (id. 28076602) e 11/8/2021 (id. 28076603). Além disso, a autora/apelante apresentou novo relatório médico, datado de 5/8/2021, esclarecendo que os ciclos de aplicação do medicamento se iniciaram 29/6/2021, em razão da liminar deferida por esta Relatora, devendo ser mantido o tratamento a cada vinte e um dias por doze ciclos, “(...) sob risco de piora clínica com progressão de doença e, consequentemente, risco de morte (...)” (id. 28076604). Na ocasião, reiterou o médico assistente que o fármaco é não padronizado e não pode ser substituído por outros medicamentos. Diante deste quadro, o DISTRITO FEDERAL apresentou documentação da Secretaria de Saúde informando que o medicamento está em processo de aquisição, aguardando a disponibilização de recursos para a emissão de nota de empenho. Traçado este panorama, tenho que os requisitos necessários ao deferimento de novo provimento jurisdicional em sede de tutela provisória – probabilidade de provimento do recurso e perigo de dano grave, de difícil reparação ou risco ao resultado útil do processo (arts. 294, 300 e 1.012, §4o do CPC) – ainda se fazem presentes no caso concreto. De fato, as mesmas circunstâncias lançadas na decisão liminar anterior ainda persistem, quais sejam, o diagnóstico de câncer de mama, a indicação médica pelo administração imediata do medicamento TDM1, 3,6 mg/kg EV e a possibilidade de piora clínica e óbito da parte recorrente, caso o tratamento venha a ser interrompido. Ademais, intimado para que se manifestasse em relação ao pedido de extensão da liminar anteriormente deferida para a realização de novas sessões, o DISTRITO FEDERAL limitou-se a apresentar documentação esclarecendo a situação administrativa relativa à aquisição do medicamento, não apresentando qualquer oposição ao requerimento formulado pela parte. Desse modo, entendo que o presente pedido deve ser deferido, ampliando os efeitos da tutela de urgência recursal já deferida para que passe a contemplar 3 (três) novas sessões de aplicação do medicamento TDM1, 3,6 mg/kg EV, tal como prescrito pelo médico assistente. Proceda-se, portanto, com o sequestro de numerário equivalente a três sessões de quimioterapia (R$ 107.017,14), ficando a apelante THAIS FRANCISCO DO CARMO obrigada a prestar contas a este órgão recursal enquanto o recurso de apelação estiver pendente de julgamento. Fica advertida, ainda, que os valores sequestrados serão liberados somente após a realização de cada sessão de quimioterapia, sendo que apenas será deferida a liberação do valor da sessão seguinte quando o pagamento da sessão anterior a mencionada Clínica estiver comprovado nos autos. Considerando que o apelado DISTRITO FEDERAL não se insurgiu quanto a ordem de sequestro, voltem-me os autos conclusos para julgamento após a efetivação da constrição ordenada, independente de preclusão desta decisão. Publique-se. Brasília/DF, 1 de setembro de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora